Tribunal: STF
Processo: RE 75266
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
REVISTA. TEMPESTIVIDADE DA APRESENTADA E RECEBIDA NO ÚLTIMO DIA DO
PRAZO, DOIS MINUTOS APÓS A HORA DO ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE, POIS
NÃO SE TRATA DE PRAZO CONTADO DE MINUTO A MINUTO (CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART. 27). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.